Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751963-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL FLORENTINO TEIXEIRA AGRAVADO: NEUZA VIEIRA EVANGELISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismael Florentino Teixeira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 254698243 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por Neuza Vieira Evangelista, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0704851-72.2024.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade de justiça requerida, ante a alegação de preclusão quanto à nulidade da citação e ausência de comprovação da hipossuficiência. Em razões recursais (Id 78743696), o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que, embora seus rendimentos brutos alcancem aproximadamente R$ 27.000,00, o valor líquido mensal é de cerca de R$ 11.277,87, destinado à manutenção das despesas básicas e familiares. Argumenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, invocando os arts. 98 do CPC e 5o, LXXIV, da CF. Alega, ainda, nulidade da citação. Aduz ter sido realizada a citação em endereço onde não mais residia à época da diligência, sendo o AR assinado por terceiro estranho à lide, sem vínculo com o agravante, o que invalida o ato citatório. Sustenta configurar vício transrescisório a ausência de citação válida, senda matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT. Contesta a decisão agravada quanto à suposta “nulidade de algibeira”. Brada que eventual ciência do cônjuge a respeito da ação judicial não se comunica automaticamente a ele. Nega haver comportamento contraditório, pois somente tomou ciência da demanda após bloqueio de valores em sua conta bancária, ocasião em que apresentou impugnação à penhora e ajuizou ação autônoma de nulidade. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto demonstrada a probabilidade do direito, consistente na nulidade absoluta da citação, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de novas constrições patrimoniais e pela penhora já efetivada em conta bancária do agravante. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a formação do instrumento nos termos do art. 1.017 do CPC; b) A atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente o cumprimento de sentença e todos os atos executórios em trâmite nos autos originários (processo no 0704851-72.2024.8.07.0020), inclusive bloqueios, penhoras, indisponibilidades ou quaisquer medidas constritivas, até o julgamento final deste recurso; c) A concessão da gratuidade de justiça, reformando-se a decisão agravada quanto ao ponto, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF, à vista da robusta documentação comprobatória da hipossuficiência financeira do Agravante; d) O reconhecimento da nulidade da citação, declarando-se inválido o AR assinado por terceiro estranho à lide, visto que o agravante já não mais residia no local à época da citação, com consequente anulação de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença proferida à revelia, reconhecendo-se a inexistência de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública; e) A reforma integral da decisão agravada (ID 254698243), para que: i) seja acolhida a exceção de pré-executividade; ii) seja reconhecida a nulidade da citação; iii) sejam anulados todos os atos processuais posteriores ao ato citatório inválido, iv) seja concedida ao agravante a gratuidade de justiça; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 78985684 de minha Relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita. Preparo regular (Id 79217898). É o relato do necessário. Decido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Sustenta o agravante ser nula a citação na origem, porque realizada em endereço em que não mais residia à época da diligência. Assevera ter o AR sido assinado por terceiro estranho à lide, sem vínculo com o agravante, o que invalida o ato citatório, configurando vício transrescisório a ausência de citação válida. Diz ser matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão. Além disso, brada não se tratar de “nulidade de algibeira”. Salienta que eventual ciência do cônjuge a respeito da ação judicial não se comunica automaticamente a ele. Sem razão. Compulsando os autos de origem, verifico ter a parte autora/agravada ajuizado ação de cobrança em face do recorrente (Id 189309065 do processo de referência), que, citado (Id 192197310 do processo de referência), não apresentou recurso (Id 201250813 do processo de referência), tendo sido decretada sua revelia e julgado parcialmente procedentes os pedidos autorais pela sentença de Id 206466254 do processo de referência. Aludido decisum transitou em julgado em 29/8/2024 (Id 210183306 do processo de referência), tendo a parte autora iniciado o cumprimento de sentença buscando o adimplemento de R$ 37.316,95 (Id 212430732 do processo de referência). Não efetuado o pagamento voluntário, a pesquisa via sistema SisbaJud restou parcialmente frutífera (Id 227004927 do processo de referência). O executado compareceu aos autos apresentando impugnação à penhora e sustentando a impenhorabilidade da verba salarial (Id 240766599 do processo de referência), que foi acolhida pela decisão de Id 241304754 do processo de referência. A exequente então postulou a penhora de bens na residência do executado (Id 242952027 do processo de referência), que restou deferida pelo juízo de origem (Id 244271778 do processo de referência). Somente em 8/9/2025 é que o executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando a nulidade da citação (Id 249089797 do processo de referência), por não mais residir no endereço em que citado e pelo aviso de recebimento ter sido recebido por terceiro estranho à lide. A alegação de nulidade foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, nos seguintes termos (Id 254698243 do processo de referência): (...) No caso dos autos, pretende a excipiente que seja examinada a tese de nulidade do ato citatório, ao argumento de que foi assinado por pessoa estranha ao processo, e que já não mais residia no imóvel ao tempo da citação. Contudo, ao se analisar os autos, conclui-se que razão não lhe assiste. Nos termos do §4o do art. 248 do CPC, “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Ademais, o réu regulamente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, não tendo suscitado a questão na oportunidade. Conforme art. 278, §1o do CPC, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Merece atenção, ainda, a informação acostada pelo exequente no ID 252783469, inclusive com a certidão de casamento do executado, datada de 2017, denotando que acompanhavam a execução desde 2024. Assim sendo, resta preclusa a questão suscitada. A tese apresentada configura verdadeira nulidade de algibeira, diante da ciência inequívoca do executado, razão pela qual deve ser rejeitada, considerando ainda o entendimento firmado pelo STJ quanto ao tema. Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID 249089797 e a REJEITO, mantendo incólume o ato citatório. (...) - grifos nossos De fato, a alegação de nulidade deveria ter sido suscitada pelo executado quando da primeira manifestação nos autos, conforme prevê o §1o do art. 278 do CPC, ou seja, quando da apresentação da impugnação à penhora (Id 240766599 do processo de referência). Todavia, naquela oportunidade limitou-se o recorrente a arguir a impenhorabilidade da verba salarial, deixando de suscitar referida alegação de nulidade no momento oportuno. Saliento, ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o reconhecimento da matéria, porque somente indicado pelo agravante após a apresentação de impugnação ao juízo de origem. Em o fazendo, lança mão o recorrente de verdadeira nulidade de algibeira, com o que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Age de modo amplamente rechaçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva é considerado intempestivo após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (AgInt no AREsp n. 2.241.949/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.315.295/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.) A injustificada inércia do recorrente em suscitar a matéria relativa à nulidade de citação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos fez precluir a matéria. Operou-se, em seu desfavor, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Outrossim, não se pode ignorar ter a esposa do executado acessado os autos de origem desde 17/5/2024, conforme comprovado pela parte recorrente ao Id 252783469, p. 9 do processo de referência. De fato, à luz das informações apresentadas, nesta análise perfunctória da matéria, outra conclusão não há senão que deixou o recorrente precluir a alegação de nulidade ao não manifestá-la na primeira oportunidade; sendo, inclusive, largamente fragilizada tal alegação quando se constata que a esposa do executado/agravante (Id 252783472 do processo de referência) teve ciência do processo de origem e o acessou em diversas ocasiões, inclusive na fase de conhecimento do feito (Id 252783469, p. 9 do processo de referência). Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora